Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-95.2020.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-95.2020.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: SALATIEL COELHO e outros (4)

Advogado(s)
:
GLAUBER LESSA COELHO, GLEUBER LESSA COELHO, EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA

APELADO: JOSE DOURADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo espólio réu contra sentença que acolheu parcialmente o pedido autoral em ação de reintegração de posse, tornando definitiva a liminar concedida para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto da lide.

Os apelantes alegam: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento de inspeção judicial; (
ii
) nulidade da sentença por inobservância de prevenção; (
iii
) ausência de fundamentação; e (
iv
) improcedência do pedido por ausência dos requisitos legais para reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa;

(
ii
) saber se houve nulidade por inobservância da prevenção processual;

(
iii
) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação;

(
iv
) saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da inspeção judicial foi devidamente fundamentado com base no art. 370 do CPC, sendo a prova reputada desnecessária pelo juízo.

5. A alegação de prevenção foi afastada, pois ambas as ações tramitam perante o mesmo juízo, inexistindo nulidade.

6. A sentença apresentou fundamentação suficiente, abordando as alegações das partes e os elementos probatórios, conforme os
arts
. 93, IX, da CF/1988 e 489 do CPC.

7. A prova testemunhal e documental atestou a posse do autor desde 1993 e o esbulho perpetrado pelos réus em 2020, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC e caracterizando a posse nos termos do art. 1.196 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial reputada desnecessária pelo juízo, nos termos do art. 370 do CPC. 2. A alegação de prevenção não configura nulidade quando as ações conexas tramitam no mesmo juízo. 3. É válida a sentença que enfrenta os argumentos e provas do processo, nos termos dos
arts
. 489 do CPC e 93, IX, da CF/1988. 4. Comprovada a posse anterior e o esbulho, é cabível a reintegração nos termos do art. 561 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 1.196, 1.210 e 1.203; CPC,
arts
. 370, 373, I, 489 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.06.2024; TJ-MG, AC 10005160027990001, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 07.04.2020; TJ-BA, AI 8013705-50.2019.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 22.02.2022; TJ-BA, AC 0000558-17.2014.8.05.0082, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 29.05.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8000915-83.2017.8.05.0168
, que tem como Apelante
ESPÓLIO DE JOÃO RODRIGUES COELHO, ESPÓLIO DE SALATIEL COELHO, GLAUBER LESSA COELHO, GLEUBER LESSA COELHO e DIRLENE LESSA COELHO
e como Apelado
JOSÉ DOURADO DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores componentes da
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RELATÓRIO